Tribunal: TJDFT
Processo: 0719932-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Ao Juízo de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze), preste as informações que entenda pertinentes ao julgamento do presente agravo interno. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para que averigue o interesse na sua manifestação como fiscal da ordem jurídica. Após, retornem os autos conclusos para o exame do agravo interno de ID 38705090. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora